Tribunal: STF
Processo: RE 1370210
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Servidores públicos municipais. Lei municipal nº 5.724, de 2007, de São Bernardo do Campo. Transformação de cargos celetistas em funções estatutárias sem concurso público. Violação ao art. 37, inc. II, da Constituição da República. Necessidade de modulação dos efeitos. Recursos parcialmente providos.



    I. Caso em exame



    1. Recursos extraordinários interpostos pelo Município de São Bernardo do Campo e pela Câmara Municipal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no qual se declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei municipal nº 5.724, de 2007. Pela norma foram convertidas funções celetistas em cargos estatutários, assegurando a manutenção de servidores não concursados nos quadros municipais. 



    2. Os recorrentes sustentam a constitucionalidade da lei e pleiteiam, subsidiariamente, a modulação dos efeitos da decisão.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei municipal nº 5.724, de 2007, ao transformar funções celetistas em estatutárias sem concurso público, é compatível com a Constituição e (ii) estabelecer se é cabível a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, para proteger situações consolidadas de servidores, aposentados e pensionistas.



    III. Razões de decidir



    4. A investidura em cargos e empregos públicos exige concurso público, sendo inconstitucional qualquer forma de efetivação automática de servidores sem prévia aprovação em certame, conforme o art. 37, inc. II, da Constituição da República e o enunciado nº 685 da Súmula do STF.



    5. Leis locais não podem convalidar vínculos inconstitucionais criados sem concurso público, ainda que tenham perdurado por longo período.



    6. A jurisprudência do STF (ADI nº 3.636/AM, ADI nº 4.876/DF, ADPF nº 573/PI, entre outros) reconhece a inconstitucionalidade de normas que transponham servidores sem concurso para o regime estatutário, mas admite modulação dos efeitos para resguardar aposentados e situações consolidadas.



    7. No caso concreto, a ausência de modulação acarretaria graves prejuízos sociais, financeiros e administrativos, impactando um grande número de aposentados e pensionistas do Município, além de comprometer o equilíbrio do regime próprio de previdência.



    8. Diante do risco à segurança jurídica e ao interesse social, é cabível a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade para ressalvar dos efeitos os pensionistas, os servidores que já estejam aposentados e aqueles que já tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da ata deste julgamento.



    IV. Dispositivo 



    9. Recursos extraordinários parcialmente providos.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 37, incs. II e IX; 39, caput; 40; 236, § 3º; ADCT, arts. 18 e 19; Constituição do Estado de São Paulo, art. 115, inc. II, e art. 18 do ADCT; Lei nº 9.868, de 1999, art. 27.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Enunciado nº 685 da Súmula; STF, ADI nº 3.636/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11/10/2021; STF, ADI nº 4.876/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/03/2014; STF, ADPF nº 573/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023; STF, MS nº 26.860/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 02/04/2014; STF, ARE nº 981.424-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/12/2018.